Tribunal: STF
Processo: RE 1406136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual negou provimento ao Agravo Interno do INSS para manter decisão segund a qual a parte autora tem direito à revisão do seu benefício de aposentadoria por idade em valor não inferior a um salário mínimo. Eis a ementa do julgado (fl. 7, Doc. 33):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ACORDO BRASIL - PORTUGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    - Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.



    - Agravo interno desprovido.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, IV, da Lei Magna – que veda a vinculação do salário mínimo para todo e qualquer fim. Sustenta, em síntese, que a legislação brasileira permite que se pague abaixo do mínimo os benefícios previdenciários complementares (que podem ser somados a outros benefícios), e que os benefícios decorrentes do acordo Brasil/Portugal são complementares, ainda que se trate de aposentadoria, pois o beneficiário pode cumular a aposentadoria em Portugal com a aposentadoria no Brasil. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 38):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1035 do vigente Código de Processo Civil e que a questão constitucional versada no presente recurso cumpre o requisito da repercussão geral. 



    Conforme o dispostos no § 1º do artigo 1035 do vigente Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando se tratarem de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Do ponto de vista econômico, a interpretação dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao art. 5º, XIII e 201, § 1º, da CF/88, no caso ora sob análise, repercute de modo claro sobre as cifras anualmente despendidas com o pagamento dos benefícios previdenciários, pois redunda em pagamentos mais longos aos segurados que forem titulares de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde 



    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causará dificuldades na manutenção dos pagamentos dos benefícios já concedidos. Dito de outro modo, o deferimento da pretensão deduzida nesta demanda - e a adoção da mesma tese em demandas semelhantes - terá como consequência direta prejuízo econômico à Previdência Social, o que resulta na fragilização política do sistema de seguridade pública. 



    Sob o ponto de vista social, é de se considerar que o número de trabalhadores que exercem atividades com exposição a agentes nocivos à saúde e que, por isso, receberão no futuro uma aposentadoria precoce, é muito grande e que autorizar a continuidade no exercício desse trabalho após concedida a aposentação antecipada, representará um sério agravamento da saúde de tais cidadãos, o que gerará novos gastos públicos na área da Saúde. 



    Há também repercussão geral do ponto de vista jurídico, vez que acolhido o entendimento do acórdão recorrido, estará criado precedente jurisprudencial de possível aplicação a milhares de outros casos concretos semelhantes já judicializados e que terão as mesmas repercussões econômicas e políticas citadas anteriormente, nos quais se pede a concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, sem que se exija o afastamento do trabalhador dessa mesma atividade que afeta a sua saúde e justifica uma aposentadoria precoce. 



    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, com a referência a dados concretos que dêem suporte às assertivas da recorrente, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 7º, IV, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 3-, Doc. 33):



     



    “A parte autora teve concedido o seu benefício de aposentadoria por idade – NB 41/161.015.969-9 com DIB em 6/6/2012 (id 145177018 – pg. 73), computando-se períodos laborados no exterior em virtude do Acordo Luso-Brasileiro de Segurança Social com Portugal (id 145177018 – pg. 43/47). Dessa forma, amealhou tempo de serviço suficiente à carência requerida (10 anos e 9 dias) para obtenção do benefício. 



    Deferiu a autarquia o benefício com fundamento no Decreto n. 1.457/2015 (Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e Portugal) e pelo valor inferior ao salário mínimo, escorado no §1º do artigo 35 do Decreto n. 3.048/99, verbis: 



    "Art. 35 A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição, exceto no caso previsto no art. 45. 



    § 1º. A renda mensal dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais de previdência social, pode ter valor inferior ao do salário mínimo" 



    Contudo, constitui princípio constitucional, insculpido no artigo 201, §2º, da Constituição Federal de 1988, a vedação ao pagamento de benefício inferior ao salário mínimo. 



    Portanto, em cumprimento à lei maior, a autarquia não poderia conceder a aposentadoria na forma deferida, por ser inconstitucional a previsão do §1º do artigo 35 do Decreto n. 3048/99, este hierarquicamente inferior àquele. 



    Sobre o tema, trago à colação, a jurisprudência desta Corte: 



    […]”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decretos 1.457/2015 e 3.048/1999), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação da parte recorrente traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, em que também se discutia benefício previdenciário ao amparo do acordo celebrado entre Brasil e Portugal, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.306.981-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 12/5/2022)



    Na mesma linha: ARE 1.041.548, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/05/2017, já transitado em julgado.



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 201, §2º, da CF/1988, é vedado o pagamento de benefício inferior ao salário mínimo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 201, § 2º (ANTIGO § 5º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597.022-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.11.2009)



    “Agravo regimental e embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Benefícios Previdenciários. Valor mensal inferior ao salário-mínimo. Art. 201, § 5º, da Constituição. Auto-aplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental do INSS a que se nega provimento e agravo regimental de Maria Helena Batista e Outros a que se dá provimento.” (RE 220.186-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente